Tribunal: TJMT
Processo: 1014016-61.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014016-61.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), JONATAN VENICIO LEMES SILVA - CPF: 702.994.851-37 (PACIENTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), JUÍZO DA 7.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (IMPETRANTE), JONATAN VENICIO LEMES SILVA - CPF: 702.994.851-37 (PACIENTE), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – OPERAÇÃO
RED MONEY
– SUSTENTADA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM OS INTEGRANTES DA SUPOSTA FACÇÃO CRIMINOSA – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NECESSIDADE DE ACURADA APURAÇÃO NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – DESCABIMENTO – INEQUÍVOCA COMPLEXIDADE DO FEITO – PLURALIDADE DE RÉUS – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA MAGISTRADA CONDUTORA DO FEITO – PRETENDIDA A EXTENSÃO DOS EFEITOS DA ORDEM CONCEDIDA A UM DOS CORRÉUS – IMPROCEDÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS DISTINTAS – SUPOSTA PARTICIPAÇÃO DO NÚCLEO DE COMANDO DA FACÇÃO CRIMINOSA – EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA SEGREGATÓRIA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID-19 – INVIABILIDADE – PACIENTE QUE NEM SEQUER INTEGRA O CHAMADO GRUPO DE RISCO –

WRIT
DENEGADO.

Não é permitido discutir na via estreita do
habeas corpus
questões meritórias, a exemplo de ausência de demonstração cabal de envolvimento do paciente com demais integrantes da facção criminosa denominada Comando Vermelho, ainda mais quando se trata de feito extremamente complexo, e os indícios encontram-se satisfatoriamente demonstrados por meio
de interceptações telefônicas, quebra de sigilo bancário e demais provas contidas nos autos.
As versões divergentes dos fatos pedem a acurada apuração a respeito, que somente poderá ser devidamente apreciada no decorrer da instrução criminal.

Conquanto o paciente encontra-se segregado cautelarmente há mais de um ano e dez meses, o elastério processual não se deu por desídia da magistrada condutora do feito, pois como exaustivamente se sabe, trata-se de feito extremamente complexo, com inúmeros acusados, além do que eventual excesso de prazo encontra-se superado, tendo em vista que a instrução criminal já se findou. Inteligência da Súmula 52/STJ.

Se o acórdão que revogou a prisão preventiva do corréu se baseou em sua primariedade e no fato de ele ser apontado como membro subalterno da organização criminosa, não há como estender o benefício ao paciente, que

integra, supostamente, o núcleo de liderança da facção e apresenta maus antecedentes.

Inviável a excepcional relativização da custódia cautelar em decorrência da pandemia pela Covid-19, uma vez que já foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a propagação do vírus dentro da unidade prisional, além de o paciente nem sequer integrar o chamado grupo de risco para a infecção.

R E L A T Ó R I O

PJe

Habeas Corpus
n. 1014016-61.2020.8.11.0000

Impetrante:

Dra. Diana Alves Ribeiro

Paciente:

Jonatan Venicio Lemes Silva

Impetrada:

Juíza de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca da Capital

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pela Dra. Diana Alves Ribeiro, com o intuito de restabelecer o
status libertatis
do paciente
Jonatan Venicio Lemes Silva,
ao argumento de que ele é mantido indevidamente preso pela

autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, ora apontada como autoridade coatora.

Segundo os termos da impetração e documentos que a instruem, imputa-se ao paciente a prática, em tese, dos delitos tipificados no artigo 2a,
caput
, e § 3o, da Lei n. 12.850/2013 e artigo 1o, §§ 1o, inciso II, e 4o, da Lei n. 9.613/1998, em razão de fatos descortinados no decorrer da denominada operação
Red Money.

A impetrante aduz que o paciente foi preso preventivamente em 8.8.2018, e que a magistrada singular indeferiu os pedidos de revogação da custódia interpostos. Assevera que o paciente e demais coacusados já foram interrogados, em fevereiro transato, oportunidade em que a magistrada
a quo
concluiu que ainda permaneciam presentes os requisitos da prisão preventiva.

Sob a ótica da impetrante, o constrangimento ilegal imposto ao paciente é evidente, porquanto permanece preso há mais de 1 ano e 8 oito meses e não há previsão para a prolação da sentença.

Acrescenta que, no julgamento do
habeas corpus
n. 1013846-26.2019.8.11.0000, esta Câmara Criminal reconheceu o excesso de prazo da custódia e concedeu a ordem ao paciente João Bosco de Campos, mesmo ele sendo reincidente, o que coloca o paciente em idêntica situação ao beneficiado naquele
writ
, consoante os termos do artigo 580 do Código de Processo Penal.

Ressalta ainda que não há indicativo de que o paciente tenha qualquer vínculo com os líderes da mencionada facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, de modo que sua participação, se comprovada for, se caracteriza como secundária.

Por fim, a impetrante ressalta que a manutenção da prisão preventiva, no atual cenário, é medida excepcionalíssima, devendo ser observada a recomendação n. 62/2020 do CNJ, que sinaliza a possibilidade de concessão da prisão domiciliar, em casos de prática de crimes sem violência ou grave ameaça, em razão da pandemia da Covid-19, sobretudo, porque é nítido o caos que assola os estabelecimentos prisionais do país.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ordem, a fim de que fosse revogada a prisão preventiva imposta ao paciente.

No mérito, espera ver confirmada definitivamente a ordem, ou, eventualmente, que seja substituída a custódia por medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, CPP), ou ainda, pela prisão domiciliar.

A liminar vindicada foi indeferida consoante os termos da decisão encartada às pp. 756-758 (Id 49429987).

As informações judiciais solicitadas à autoridade acoimada de coatora foram devidamente prestadas (Id 50422498), ocasião em que a magistrada singular reprisa os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente,

ressaltando que o paciente, em tese, exerce papel relevante na facção criminosa, e movimentou valores “estratosféricos” em sua conta bancária. Ressalta que, em 23.3.2020 reavaliou os requisitos e a necessidade de manutenção da prisão preventiva, e, por fim, destaca que se trata de feito extremamente complexo, envolvendo inúmeros acusados, e, apesar do elastério processual, a instrução criminal já se encerrou.

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Wesley Sanchez Lacerda manifesta-se pela
denegação
da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas Corpus. Organização Criminosa e Lavagem de Capitais. Operação “Red Money”. Pedido de Liberdade Provisória. Alegação de excesso de prazo para formação da culpa. Particularidades do processo [investigação criminal em matéria de organização criminosa com 112 pessoas investigadas; oferecimento de denúncia; citação e apresentação de respostas à acusação; análises de pedidos de revogação da custódia cautelar; desmembramento do feito, realização de audiência de instrução; expedição de cartas precatórias e reflexos da pandemia do covid19;]. Julgados do STJ. Inexistência de desídia do juízo no impulso da instrução. Extensão de efeitos. Corréu que não integra núcleo de liderança da facção criminosa. Peculiaridades individuais. Identidade fático-processual não identificada. Recomendação no 62/2020 do CNJ. Paciente que não pertence a grupo de risco ao covid-19. Impossibilidade de receber tratamento ambulatorial no estabelecimento penal não comprovado. Aresto do STJ. Paciente integrante de organização criminosa altamente perigosa, cuja interrupção de atuação do grupo criminoso constitui fundamento idôneo para garantia da ordem pública. Premissa do STJ. Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, conheço do
habeas corpus.

Como relatado, almeja-se no presente
writ
a revogação da custódia cautelar mantida em de
Jonatan Venicio Lemes Silva,
ao argumento de que não há demonstração cabal de que ele tenha vínculo com os
chamados líderes da mencionada facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, de modo que sua participação, se comprovada for, se caracteriza como secundária.

Ademais, sustenta que
ele permanece preso preventivamente por excesso de prazo, cuja situação se agrava em razão do risco de contágio do novo coronavírus em estabelecimentos prisionais, além do que, sob a ótica da impetrante, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, ele faz jus à extensão dos benefícios do
habeas corpus
concedido ao corréu João Bosco dos Santos (
hc
n.
1013846-26.2019.8.11.0000).

Contudo, apesar dos argumentos contidos na extensa impetração, a ordem deve ser
denegada.

Prefacialmente no que diz respeito à ausência de provas de que ele tenha vínculo com demais integrantes da mencionada facção criminosa, exaustivamente se sabe
que a ação mandamental não se presta ao exame de matéria fático-probatória respaldada em tese de negativa da autoria, ainda mais que no caso em comento a situação é complexa e pede a devida apuração que somente será possível após o deslinde da instrução criminal.

Nesse tocante, apenas a título de esclarecimento, como bem elucidou a magistrada singular em suas informações (Id 50076498), os indícios até então produzidos – por meio de interceptações telefônicas, quebra de sigilo bancário e demais provas emprestadas provenienetes de outras investigações envolvendo suspeitos de integrarem o grupo criminoso denominado “Comando Vermelho” com atuação no Estado de Mato Grosso –, revelam, em tese, que o paciente agindo por intermédio de seu cunhado e codenunciado Jonas Souza (apontado como um dos líderes da facção criminosa), era responsável por utilizar sua conta bancária para lavagem de dinheiro, na qual movimentou mais de um milhão de reais.

Ante tais indícios de autoria e materialidade demonstradas nos autos, a autoridade judiciária
a quo
decretou a prisão preventiva do paciente para garantir a ordem pública, tendo em vista a necessidade de cessar as práticas ilícitas e a movimentação financeira dos envolvidos que fortaleciam o grupo criminoso.

Portanto, não há falar, ao menos por ora, de ausência de indícios de participação ou de envolvimento do paciente com o malfadado grupo criminoso.

No que diz respeito ao aludido excesso de prazo da custódia, como já percebido, o caso em comento retrata, novamente, fatos relacionados à denominada operação
“Red Money”,
e, como se sabe, esta Corte já analisou e reanalisou inúmeros outros
habeas corpus
relativos a esta operação – ação penal em trâmite no Juízo da
7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Dito isto, repriso que esta Segunda Câmara Criminal tem pleno conhecimento de que alguns dos acusados permanecem presos há mais de um ano e oito meses, como é o caso do paciente, e não foi reconhecido o excesso de prazo da custódia porquanto se trata de feito extremamente complexo, além de outros aspectos, dentre os quais,
vários acusados

têm, reiteradamente, interpostos infinitos pedidos de revogação da prisão, de substituição por prisão domiciliar, de substituição por medidas alternativas à prisão, além de outros pedidos incidentais
.

Dessarte, não vejo que o elastério processual, embora exista, seja advindo exclusivamente de desídia da magistrada singular, e tão pouco há falar que o feito se encontra indevidamente paralisado. Ao contrário, como destacou a magistrada singular nas informações judiciais ela inclusive providenciou o desmembramento do feito em relação ao réus inertes, que deixaram de apresentar resposta à acusação, para buscar maior celeridade ao trâmite processual.

Se não bastasse, a matéria já foi alvo de discussão inclusive nas Corte Superiores, ocasião em que também foi rechaçada a tese de excesso de prazo pelas particularidades mencionadas, a exemplo do
HC
n. 550.190/MT, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado em 12.5.2020, além de outros.

Por outra vertente, como elucidou a juíza
a quo
, a instrução criminal se encerrou,
o que atrai o enunciado da Súmula n. 52 do STJ, que diz:
“encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
.

Quanto ao aludido pedido de extensão dos benefícios concedidos ao corréu João Bosco de Campos, no julgamento do
writ
n. 1013846-26.2019.8.11.0000, é importante esclarecer que, naquela oportunidade, fui voto vencido, tendo em vista que os eminentes 1o e 2o vogais foram quem concederam a ordem.

O fato é que,
dadas as peculiaridades individuais, ou seja, de origem subjetiva, dentre elas, primariedade e não fazer parte do núcleo de liderança da facção criminosa, alguns dos coacusados conseguiram obter a revogação da prisão por meio de outros
habeas corpus
julgados por esta Corte.

No caso específico do paciente, ao que transparece dos autos, digo que ele não se enquadra na hipótese daqueles que foram agraciados com a revogação da prisão preventiva, primeiro porque, ao que consta dos autos, ele possui maus antecedentes.

Nesse tocante, apesar de trazido na impetração que o corréu João Bosco, ora beneficiado com a soltura em outro
habeas corpus
, também seria portador de maus antecedentes, tenho que a controvérsia não ficou bem esclarecida pelo impetrante.

Ao que consta, o próprio impetrante afirmou que o corréu João Bosco teve a punibilidade extinta, e, de um lado, fala que o paciente Jonatan foi absolvido (p. 14), e, páginas após, aduz que o paciente
“está com a sua situação de pena regular (...) tendo em vista que sua reprimenda de 04 anos de reclusão (que será reduzida para 02 em razão da desclassificação do delito previsto no art. 16 para o art. 12, ambos da Lei 10.826/2003) teve o regime aberto como inicial fixado para execução.”

Portanto, é nítido que existe certa discrepância na assertiva do impetrante no que diz respeito à alegada idêntica situação fática relatica aos antecedentes criminais.

Em segundo ponto, como dito nas informações judiciais, o paciente integra o núcleo 2 de atuação, formado por líderes e intermediários responsáveis por toda a movimentação financeira da organização criminosa.

Assim sendo, evidente que o p
aciente não faz jus à extensão dos benefícios daquele julgado.

Por fim, quanto à recomendação do CNJ, relativa à incidência da pandemia da Covid-19, a matéria também já foi alvo de inúmeras discussões nesta Corte, de sorte que mantenho o entendimento de que a referida Recomendação
n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça tem caráter meramente recomendatório.
Os nobres defensores de todo o país devem ter em mente que a recomendação não se trata de perdão estatal aos presos da nação.

De qualquer sorte, analisando a questão no caso concreto, ape
sar da notícia trazida em veículos de comunicação a respeito da incidência de alguns casos de infecção do novocoronavírus no estabelecimento prisional em que o paciente se encontra, também se sabe que a direção da unidade prisional já adotou as medidas preventivas como isolamento e tratamento dos reeducandos infectados.

Ademais,
não há qualquer indicativo de que o paciente padece de qualquer enfermidade grave, o que o afasta do chamado grupo de risco, os quais, de fato, merecem mais atenção e cuidados.

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem vindicada em favor de
Jonatan Venicio Lemes Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020